Tribunal: TJSP
Processo: 2125553-52.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Agatha Cristina Carvalho da Silva, presa preventivamente pela suposta prática do crime

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Agatha Cristina Carvalho da Silva, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido em 31 de dezembro de 2024, contra uma adolescente de 17 anos, mediante emprego de garrafa de vidro quebrada, desferindo golpes no rosto e pescoço da vítima. A defesa alega ausência de dolo, primariedade, residência fixa e filhos menores, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea, caracterizando constrangimento ilegal; (ii) analisar se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via do habeas corpus não se presta à análise de teses que demandam incursão no mérito da ação penal, como a discussão sobre a ausência de dolo, devendo restringir-se ao controle da legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva.
4. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi – ataque à traição, com meio cruel, utilização de garrafa quebrada para golpear rosto e pescoço da vítima – além da motivação fútil (ciúmes), o que denota periculosidade da paciente e risco à ordem pública.
5. A fundamentação adotou elementos objetivos do caso concreto, não se tratando de invocação genérica da gravidade abstrata do delito.
6. A técnica da fundamentação per relationem, utilizada na decisão que manteve a prisão, é válida e aceita pela jurisprudência, desde que remeta a elementos claros, como no presente caso.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e filhos menores, não afastam, por si só, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
8. A gravidade concreta do fato impede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sendo insuficientes para proteger a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
9. A invocação do princípio da homogeneidade não prospera, pois a análise sobre regime inicial de cumprimento de pena depende de eventual sentença condenatória, não podendo ser objeto de antecipação no habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, meio cruel e motivo fútil, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A fundamentação per relationem é válida quando remete a elementos claros e suficientes do contexto processual. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram risco efetivo à ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV, LVII, LXI e LXVI, e 93, IX; CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 653.187/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01/06/2021, DJe 16/06/2021;
STJ, AgRg no RHC 207.458/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 26/02/2025;
STJ, HC 292.543/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 05/08/2014, DJe 14/08/2014;
STJ, AgRg no REsp 1.920.012/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01/10/2024, DJe 03/10/2024;
STJ, RHC 171.601/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22/11/2022, DJe 24/11/2022;
STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018, DJe 05/03/2018.